Tribunal: TJSP
Processo: 2112486-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde coletivo – Migração da demandante e de seu filho para o novo plano coletivo pelo ex-empregador – Possibilidade, no caso – Documentos que comprovam que o dependente realiza tratamento oncológico - Manutenção da decisão que se impõe, ante a probabilidade do direito e perigo de dano – Decisão mantida - Agravo desprovido.